Tribunal: STF
Processo: Rcl 53419
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Embras – Empresa Brasileira de Sistemas Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo 1000859-26.2017.8.26.0059, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 843.989-RG/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que o TJSP violou a decisão que reconheceu a repercussão geral da matéria versada no referido recurso paradigma.



     



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), desde o julgamento do AI 760.358-QO/SE, adota o entendimento de que as decisões do Tribunal de origem que aplicam a sistemática da repercussão geral não são impugnáveis por recurso dirigido a esta Corte.



    Essa orientação é seguida por ambas as Turma deste Tribunal. Nesse sentido: RE 1.226.805-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; AI 763.917-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma.



    Por outro lado, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outros recursos. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa dos autos à origem.” (ARE 1.036.919-AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO A QUO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.177.142-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma) 



    Conforme demonstrado, neste caso, o acórdão que negou provimento ao agravo interno só poderia ter sido impugnado por embargos de declaração dirigidos ao próprio Tribunal de origem, se presentes os vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015, ou, excepcionalmente, em caso de evidente equívoco na aplicação do leading case, e enquanto não houvesse preclusão, por reclamação ajuizada perante o STF.



    Com efeito, a interposição de um segundo recurso extraordinário em 11/2/2022 (pág. 89 do documento eletrônico 22), para impugnar o aresto que negou provimento ao agravo interno, por ser manifestamente inadmissível, não teve o efeito de suspender ou interromper qualquer prazo, o que implicou na preclusão da matéria referente ao primeiro recurso extraordinário.



    Evidentemente, um recurso descabido não poderia postergar o momento no qual deveria ter sido ajuizada reclamação nesta Corte.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de considerar incabível a reclamação que implique a rediscussão de questão jurídica preclusa. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma)



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Outrossim, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, devidamente demonstrada.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    Neste caso, contudo, apesar de afirmar a ocorrência de afronta ao acórdão proferido no ARE 843989-RG/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), a reclamante não fundamentou adequadamente essa alegação, limitando-se a formular argumentação genérica.



    Ademais, não houve demonstração da inaplicabilidade do leading case no qual se fundamentou a decisão reclamada, para manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Assim, não foi atendido suficientemente o requisito de demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator